Tribunal: TJSP
Processo: 1009932-35.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Agravos regimentais – Justiça gratuita pleiteada em recurso de apelação – Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada – Diferimento da taxa judiciária – Ação que não se encontra no rol das demandas elencadas no art. 5o, da Lei no 11.608/03 – Ademais, ausente comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária para diferimento do preparo recursal – Decisão

Ementa:
*Agravos regimentais – Justiça gratuita pleiteada em recurso de apelação – Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada – Diferimento da taxa judiciária – Ação que não se encontra no rol das demandas elencadas no art. 5o, da Lei no 11.608/03 – Ademais, ausente comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento da taxa judiciária para diferimento do preparo recursal – Decisão mantida - Agravos regimentais negados.*